Tribunal: TJBA
Processo: 8002378-85.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002378-85.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDINALVA SANTANA SILVA Advogado(s): APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s):NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA 541 DO STJ. APLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória, visando à cobrança de débito oriundo de contrato de financiamento. A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios para adequar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial pelo valor a ser apurado em liquidação, reconhecendo sucumbência recíproca. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a capitalização mensal de juros no contrato de financiamento diante da alegada ausência de cláusula clara e expressa e da suposta violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se deve ser alterada a distribuição do ônus sucumbencial fixada na sentença. III . Razões de decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, o que autoriza o controle judicial de cláusulas abusivas, sem implicar revisão automática do contrato. 4. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. O contrato de financiamento prevê expressamente, na Cláusula Quarta, Parágrafo Quarto, que a instituição financeira capitalizará mensalmente os juros, atendendo ao requisito de pactuação clara. 6. O termo de adesão assinado pela consumidora informa taxa de juros de 13,78% ao mês e 370,65% ao ano, sendo que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme Súmula 541 do STJ. 7. A indicação concomitante das taxas mensal e anual, com discrepância significativa entre o duodécuplo da primeira e o percentual anual informado, evidencia a adoção do regime de capitalização composta e satisfaz o dever de informação. 8. A redistribuição do ônus sucumbencial observa a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, não se verificando decaimento mínimo apto a afastá-la. IV. Dispositivo 9. Recurso de Apelação conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 46; 51, IV; 54, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 541. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8002378-85.2022.8.05.0103, que tem como parte Apelante, EDINALVA SANTANA SILVA e, parte Apelada, DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator